Tribunal: STF
Processo: RE 164288
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    PREVIDENCIÁRIO.   BENEFICIO:
CONSTITUIÇÃO   FEDERAL,  artigo  201,  PARS.  5.  e  6.:
AUTO-APLICABILIDADE.
            I.  - As normas inscritas nos PARS. 5. e 6., do art. 201,
DA  Constituição  Federal, são de eficacia plena e aplicabiliDADE
imediata. O disposto no  5o do art. 195 da Lei Maior, nos artigos 58
e 59, ADCT, não lhes retira a auto-aplicabilidade.
            II. - R.E. conhecido e provido.